Tribunal: TJDFT
Processo: 0001901-76.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ESCALADA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. QUANTUM READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provadas a autoria e a materialidade do crime de furto perpetrado durante o repouso noturno e mediante escalada, mantém-se a condenação do réu nas penas do artigo 155, § 1o e § 4o, inciso II, do Código Penal.
2. No crime de furto, quando a escalada configurar conduta de passagem que não deixa vestígios, a realização de perícia é prescindível para o reconhecimento da qualificadora definida no artigo 155, § 4o, inciso II do CP, sendo suficiente para sua comprovação a prova oral colhida.
3. Segundo o entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores, na primeira fase da dosimetria da pena cabe o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença das penas máxima e mínima cominadas ao tipo.
4. Na segunda fase da dosimetria, de acordo com a jurisprudência dominante, cabível o aumento ou a redução da pena na fração 1/6 (um sexto) em razão de agravantes ou atenuantes admitidas. Se o Magistrado fixa a fração de aumento pela reincidência em 1/8 (um oitavo), não assiste razão à Defesa ao pleitear o acréscimo de 1/6 (um sexto) visto que este resultaria em pena mais severa ao réu.
5. Constatado erro aritmético na fixação da pena intermediária, porquanto a fração de 1/8 (um oitavo) adotada resulta em pena inferior à indicada na r. sentença, necessária a retificação e adequação da dosimetria, respeitando-se o princípio non reformatio in pejus, por haver recurso exclusivo da Defesa.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.